Tribunal: TCU
Processo: 024.643/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1640/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.643/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aluizio Patrick Ramon (XXX.358.187-XX); Anna Luiza Renno Marinho (XXX.986.447-XX); Beatriz dos Santos Adriano (XXX.346.017-XX); Bruno de Oliveira Santana (XXX.927.357-XX); Estefania Soares da Silva Ferreira (XXX.604.577-XX); Gabriela Ribeiro Dellamarque (XXX.399.387-XX); Gabriela de Mesquita Ferreira Bernardo (XXX.751.357-XX); Joao Carlos dos Santos (XXX.110.487-XX); Josiana Araujo de Oliveira (XXX.161.557-XX); Julia Salgado Braga (XXX.123.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.